Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-30.2022.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSOS DOS RÉUS MAICON E SAMUEL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSOS DOS RÉUS MAICON E SAMUEL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Condenação mantida. – RECURSO DO RÉU EDUARDO – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE – Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, era incabível sequer a aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, todavia, ante a ausência de recurso do Ministério Público, inviável a alteração da sentença neste ponto. Consequentemente, não há que se falar em maior redução da pena com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Recursos dos réus Maicon e Samuel parcialmente providos, somente para reduzir as penas. Recurso do réu Eduardo não provido; e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu Eduardo foi condenado.